Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-93.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-93.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CUSTODIO LACERDA BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RISCO DE VIDA EM DECORRÊNCIA DE AVC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde de autogestão (CASSI) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, decorrentes da negativa indevida de cobertura de procedimento de urgência para beneficiário acometido por AVC isquêmico, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) definir a responsabilidade da operadora de plano de saúde por negativa ou protelação injustificada de cobertura de procedimento de urgência; (iii) analisar a caracterização do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório; (iv) examinar a legalidade e adequação da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula nº 608, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos administrados por entidades de autogestão.
Ainda que inaplicável o CDC, a operadora continua sujeita à Lei nº 9.656/98, ao Código Civil e aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à dignidade da pessoa humana, os quais impõem deveres contratuais e extracontratuais vinculados à adequada prestação dos serviços contratados.
A negativa ou a protelação injustificada da cobertura de procedimento de urgência solicitado por médico assistente, devidamente justificado por relatório técnico e necessário à preservação da vida do beneficiário, configura conduta ilícita e abusiva, especialmente quando impõe prazos incompatíveis com a urgência do caso.
O argumento da operadora de que os honorários médicos não seriam devidos por se tratar de profissionais não credenciados não se sustenta diante da urgência do procedimento e da ausência de alternativas na rede conveniada, sendo aplicável o disposto no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 quanto ao dever de reembolso integral.
O reembolso de despesas médicas de R$ 600,00 (seiscentos reais) se impõe diante da ausência de cobertura em momento de urgência e da falta de demonstração, por parte da operadora, de rede credenciada disponível para o atendimento imediato, configurando dano material ressarcível.
O dano moral restou caracterizado, não por mero inadimplemento contratual, mas pela violação de direitos fundamentais, diante da recusa velada ("negativa branca") de cobertura em situação de risco à saúde e à vida, impondo sofrimento e insegurança a beneficiário idoso acometido por AVC.
O valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional à gravidade do dano, à extensão do sofrimento e ao caráter pedagógico da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo hipótese que justifique arbitramento por equidade, sendo indevido o pedido de fixação em valor fixo de R$ 500,00.
Em grau recursal, os honorários advocatícios foram majorados para 12%, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000210-93.2017.8.05.0036
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CUSTODIO LACERDA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça